Tribunal: TJPA
Processo: 0806305-34.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806305-34.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: FIT 16 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

AGRAVADO: DEMETRIUS BELARMINO FERREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – REEXAME DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE.

I.
Caso em exame:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu a liminar de reintegração de posse. O embargante alega omissão quanto à análise da posse legítima e do esbulho, além de pleitear o prequestionamento dos artigos 560, 561 e 562 do CPC.

II.
Questão em discussão:
Verificar a existência de omissão na decisão embargada quanto à comprovação da posse legítima e do esbulho recente, bem como a necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.

III.
Razões de decidir:
O acórdão embargado fundamentou-se na ausência de comprovação do esbulho ocorrido há menos de ano e dia, além da necessidade de dilação probatória para a verificação da posse legítima. Os documentos apresentados pelo embargado demonstram o exercício da posse desde 2015, afastando a possibilidade de tutela de urgência. A mera insatisfação com a decisão não autoriza o uso dos embargos como meio de reexame do mérito.

IV.
Dispositivo e tese:
Embargos de declaração rejeitados.
Tese:
“Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do artigo 1.022 do CPC.”

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por FIT 16 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento n° 0806305-34.2022.8.14.0000, no qual foi negado provimento ao recurso e mantida a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de liminar de reintegração de posse.

Nos embargos, a parte embargante sustenta a existência de omissão na decisão embargada, argumentando que o julgado não teria analisado devidamente a comprovação do esbulho e da posse legítima do imóvel. Alega que a ocupação pelo embargado se deu de forma clandestina e injusta, sem qualquer autorização da embargante, e que todos os requisitos dos artigos 560, 561 e 562 do CPC estariam preenchidos para a concessão da liminar.

Além disso, os embargos visam prequestionamento dos dispositivos legais supostamente violados, requerendo a manifestação expressa sobre os fundamentos do pedido, para fins de interposição de
eventual recurso especial.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 13 de março de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, a necessidade de esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material.

No caso concreto, não se verifica omissão no acórdão embargado. A decisão analisou de forma expressa e fundamentada os requisitos necessários para a concessão da liminar de reintegração de posse, concluindo pela ausência de prova da posse legítima e do esbulho dentro do prazo legal para a tutela possessória.

O acórdão embargado considerou, de forma fundamentada, que não restou demonstrada a melhor posse da agravante, tampouco a prática de esbulho recente, uma vez que há indicativos de que o embargado ocupa o imóvel desde 2015, e a ação foi ajuizada somente em 2018, o que demandaria dilação probatória para melhor apuração dos fatos.

Além disso, ficou consignado que a parte agravada apresentou documentos demonstrando o exercício da posse do bem, incluindo termos de recebimento e contas de consumo, o que reforça a necessidade de um exame mais aprofundado da matéria no curso do processo originário.

Quanto ao pedido de prequestionamento, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que os embargos de declaração não podem ser utilizados com a finalidade exclusiva de viabilizar recurso especial, se ausente qualquer vício na decisão (Súmula 98 do STJ).

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, por inexistência de omissão no acórdão embargado, mantendo-se íntegra a decisão anteriormente proferida.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/04/2025